Tribunal: TJES
Processo: 5009612-72.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009612-72.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEFFERSON DIAS MATTOS

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO PATRICIA FARONI e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL PENAL
.

HABEAS CORPUS.

UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO
SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. Os Tribunais Superiores possuem entendimento firme no sentido de ser “
inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
” (AgRg no HC n. 823.614/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

2. A Súmula Vinculante nº 26, aplicável por analogia ao caso preceitua que: “
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

3.

Hipótese em que a autoridade coatora indeferiu o pedido de saída temporária e determinou a realização de exame criminológico não com base unicamente na gravidade no delito, mas sim precipuamente pelo fato de que o paciente progrediu para o regime semiaberto há pouco tempo, sendo necessário avaliar se o coato se encontra apto a retornar ao convívio social, inexistindo flagrante constrangimento ilegal.

4. Impetração não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, NÃO CONHECER da impetração, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
JEFFERSON DIAS MATTOS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES – EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO
, que indeferiu o pedido de saída temporária nos autos do processo de execução nº 0009492-15.2009.8.080030.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, posto que a autoridade coatora determinou a realização de exame criminológico como condição para o deferimento do pedido de saída temporária, com base tão somente na gravidade do delito.

Afirma que o paciente preenche todos os requisitos exigidos por lei para poder usufruir do benefício da saída temporária.

Pugna pela concessão liminar da ordem, “
para que o Paciente possa usufruir, desde já, da saída temporária, com data já fixada em 23/08/2023”
e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão de ID nº 5801101 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 6038827).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 6082101), opinando pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se

de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
JEFFERSON DIAS MATTOS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES – EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO
, que indeferiu o pedido de saída temporária nos autos do processo de execução nº 0009492-15.2009.8.080030.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, posto que a autoridade coatora determinou a realização de exame criminológico como condição para o deferimento do pedido de saída temporária, com base tão somente na gravidade do delito.

Afirma que o paciente preenche todos os requisitos exigidos por lei para poder usufruir do benefício da saída temporária.

Pugna pela concessão liminar da ordem, “
para que o Paciente possa usufruir, desde já, da saída temporária, com data já fixada em 23/08/2023”
e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular trâmite do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar, vejamos:

Como assentado naquela oportunidade, os Tribunais Superiores possuem entendimento firme no sentido de ser “
inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
” (AgRg no HC n. 823.614/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.)

No caso, resta evidente a utilização do presente
writ
como sucedâneo de agravo em execução.

De toda sorte, inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Explico.

A autoridade coatora indeferiu o pedido de saída temporária e determinou a realização de exame criminológico para avaliar se o paciente estaria apto ou não ao benefício em comento, sob o fundamento de que ele teria um longo período de pena a cumprir e que havia progredido para o regime semiaberto há pouco tempo, não havendo período suficiente para ser avaliado no novo regime.

Com efeito, a Súmula Vinculante nº 26, aplicável por analogia ao presente caso preceitua que: “
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.

No caso, a despeito dos argumentos do impetrante, nota-se que a autoridade coatora não se baseou unicamente na gravidade no delito, mas sim precipuamente pelo fato de que o coato progrediu para o regime semiaberto há pouco tempo, sendo necessário avaliar se o coato se encontra apto a retornar ao convívio social, inexistindo flagrante constrangimento ilegal.

Ad argumentadum tantum
, ainda que se entendesse pela ilegalidade de condicionar o benefício da saída temporária à realização de exame criminológico, saliento que dada a limitação cognitiva ínsita ao remédio constitucional em espeque, não se mostra possível analisar se o paciente possui ou não direito a saída temporária pretendida, uma vez que além do cumprimento dos requisitos elencados no art. 123, I e II, da LEP (comportamento adequado e cumprimento mínimo de 1/6 da pena), há que se perquirir acerca da “
compatibilidade do benefício com os objetivos da pena
”, o que, repita-se, não se revela possível na via estreita do
writ
.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL SAÍDA TEMPORÁRIA PREENCHIMENTO DE REQUISITOS - NÃO CONHECIMENTO INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL - CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ARTIGO 197 DA LEP JUÍZO DE RETRATAÇÃO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ORDEM NÃO CONHECIDA. Na esteira da recente orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de Habeas Corpus para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio.
Sendo a matéria deduzida na impetração atinente à fase de execução da pena e ausente qualquer constrangimento ilegal sanável nesta sede, torna-se impossível a análise da pretensão na presente ação constitucional, devendo o aspecto ser impugnado por meio de Agravo em Execução Penal, previsto no artigo 197 da Lei 7.210/84. Não sendo oportunizada a manifestação do juiz a quo por meio do juízo de retratação em sede de Agravo em Execução, demonstra-se configuração de indevida supressão de instância.
Habeas Corpus não conhecido.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200055521, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/02/2021)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. HABEAS CORPUS ORDEM DENEGADA.1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, como o agravo de execução neste caso, salvo em situações excepcionais, o que aqui não se constata eis que a Magistrada reconsiderou a Decisão anteriormente proferida e reestabeleceu o benefício de saída temporária.
Conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre desconstituir ato do Juízo da Execução Penal em sede de Habeas Corpus, A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de ser inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo para a concessão de benefícios da execução penal, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita.
Precedentes.4. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC 635.075/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021).2. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210020226, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021)

Diante de todo exposto, ausente flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício,
NÃO CONHEÇO
da impetração.

É como voto.